Tribunal: TJDFT
Processo: 0749657-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0749657-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: IVAN ZELAYA CHAVES DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Nos termos da petição do ID 22099481, a Defesa de IVAN ZELAYA CHAVES DE CARVALHO requer que seja transferido o julgamento da pauta virtual para a presencial/telepresencial, a fim de que a causídica possa acompanhar o julgamento, registrando sua ciência da impossibilidade de sustentação oral em Recurso de Agravo em Execução. Conforme afirmado pela própria advogada peticionante, a teor do artigo 110 do Regimento Interno do TJDFT, não se admite sustentação oral em Agravo, porém é cabível a participação da advogada na Sessão de Julgamento, o que é só é possível em pautal telepresencial/presencial. Não constou do Regimento esta previsão de transferência de pauta somente para publicação de resultados, eis que todos os desembargadores votam antes quando a pauta não é por videoconferência, razão de indeferir a mudança, eis que somente tumultua e atrasa os trabalhos; e não há qualquer prejuízo para á Defesa, pois, publicado o acórdão, por pauta virtual ou por videoconferência, no mesmo tempo se toma conhecimento do julgado. P.I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator